Tribunal: TJDFT
Processo: 0743531-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743531-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAFAEL CONCEICAO ALVIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID origem 142413783, proc. no 0709920-86.2022.8.07.0010), que, nos autos da ação de busca e apreensão , determinou a emenda da inicial para a parte autora comprovar a constituição da mora do agravado por comprovante de notificação válido, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que “não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora”, a qual “decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 141017042. Sequer se exige assinatura do destinatário”. Sustenta que “cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”, e forma que “a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante”. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, vindicando, no mérito, a “afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo regular no ID 42462245. No despacho de ID 42782814, fora oportunizado ao agravante que demonstrasse a plausibilidade no cabimento do recurso. Sobreveio a petição de ID 42950054. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “ não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do agravante em suas razões recursais, inclusive sobre o cabimento do agravo de instrumento, do que se depreende dos autos o provimento objeto da irresignação não possui conteúdo decisório, senão se consubstancia materialmente despacho de mero expediente, no qual o Juízo faculta à parte oportunidade para que demonstre a realização de diligências para localização do endereço do agravado para cumprimento da liminar, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado defeito ou irregularidade que impossibilite ou dificulte o prosseguimento do feito, e que se revela passível de ser saneado, correta a intimação do autor para sanar tal vício. A situação posta na origem se assemelha aos casos de determinação de emenda à inicial, posto que em ambos os casos, não houve a efetiva extinção do processo, senão tão somente determinação para que se proceda o melhor desenvolvimento da marcha processual, sendo certo que, acaso alguma exigência ou determinação se revele descabida, poderá ser atacada oportunamente no respectivo recurso de apelação contra a eventual sentença que efetivamente extinga o processo. Confira-se a posição desta Corte de Justiça quanto ao tema, consoante se aduz dos seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despachode mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 1.1. "3.1. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4. Recurso desprovido"(Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1372014, 07252387620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio danotificaçãoextrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele. 2. "Se o endereço encontra-se desatualizado, ou, como in casu, se se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas" (REsp 1862215) 3.Agravo de Instrumento, conhecido e provido. (Acórdão 1366921, 07195841120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1365985, 07199095420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial ou, no caso dos autos, a efetiva extinção do feito. Considerando que se trata de mera determinação e cumprimento, a qual, de imediato, não denota prejuízo ao agravante, não se adequando, por certo, a matéria às hipóteses do art. 1.015, do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT, Tema 988). Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do CPC, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com lastro no art. 932, inciso III, do CPC, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator